Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA INFOJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, de modo que tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição da exequente para localização de bens passíveis de penhora.

2. Agravo não provido.